Tribunal: TCU
Processo: 042.671/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 560/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.671/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Silva Folly (XXX.511.677-XX); Danielle Correa de Faria (XXX.480.047-XX); Danielle Morisson Escocard Mesquita de Oliveira (XXX.864.575-XX); Davi Gomes Coutinho da Silva (XXX.030.577-XX); Filipe Carlos de Souza (XXX.852.248-XX); Hugo Machado da Rocha (XXX.359.075-XX); Marcela Castro Remigio (XXX.142.316-XX); Marcio Henrique de Souza Cardoso (XXX.912.017-XX); Paula Imbuzeiro de Sa Quintela (XXX.345.847-XX); Raphael da Conceicao Albuquerque (XXX.616.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.